Tribunal: TJSP
Processo: 1088556-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação extrajudicial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelações – Recuperação Extrajudicial do Grupo Máquina de Vendas – Sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial aprovado por 3/5 (60%) de todos os créditos de cada espécie.

Nulidade por suposta ausência de fundamentação e por ocorrência de "error in procedendo" da sentença não verificada – Preliminar de nulidade afastada.

Recuperação extrajudicial – Procedimento de caráter

Ementa:
Apelações – Recuperação Extrajudicial do Grupo Máquina de Vendas – Sentença que homologou o plano de recuperação extrajudicial aprovado por 3/5 (60%) de todos os créditos de cada espécie.

Nulidade por suposta ausência de fundamentação e por ocorrência de "error in procedendo" da sentença não verificada – Preliminar de nulidade afastada.

Recuperação extrajudicial – Procedimento de caráter célere e com menor intervenção judicial – Possibilidade de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, nos casos de afronta à Constituição Federal, legislação infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais do direito – Preenchimento do quórum legal (Lei no 11.101/2005, art. 163, § 1°) da modalidade impositiva que produz efeitos, não apenas sobre aqueles que aderiram voluntariamente ao plano, mas também a todos os credores por ele abrangidos.

Impugnações ao plano aprovado que, nos termos do artigo 164, § 3°, da Lei 11.101/2005, só poderão versar a respeito das seguintes questões: "I - não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163 desta Lei; II prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei; III descumprimento de qualquer outra exigência legal" – Impugnação ao valor do crédito – Ausência de previsão legal.

Condições de pagamento e viabilidade do plano de recuperação extrajudicial que se inserem no âmbito estritamente negocial – Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos aspectos financeiros do plano aprovado pelos credores – Criação de subclasses – Ausência de ilegalidade – Precedentes jurisprudenciais.

Previsão de reorganização societária – Meios de recuperação previstos na Lei no 11.101/05 (art. 50) – Admissibilidade de auto estruturação das recuperandas visando a superação da crise econômico-financeira, nos termos do plano aprovado pelos credores.

Impossibilidade de supressão da garantia ou sua substituição, salvo se houver aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia – Inteligência do art. 161, §§ 1o e 2o, 2a parte c/c art. 163, § 4o, ambos da Lei no 11.101/05 – Escorreito controle de legalidade exercido pelo D. Juízo de origem quanto à ineficácia das cláusulas 3.3.3, 9.8 e 9.9 em relação aos credores que com ela não anuíram expressamente.

Sentença homologatória do plano de recuperação extrajudicial do Grupo Máquina de Vendas mantida nos seus exatos termos.

Dispositivo: Recursos (Grupo Oi, Grupo Herval, Grupo Máquina de Vendas e Grupo Mapfre) desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088556-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OI
S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TELEMAR NORTE LESTE S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OI MOVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA,
HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA,
HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA
(FILIAL), CBP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE POLIURETANOS LTDA,
CLEAR RIVER MÓVEIS E ESTOFADOS EIRELI-ME, LINOFORTE
MÓVEIS LTDA., MADETEC MÓVEIS LTDA., POQUEMA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, FELLICCI INDÚSTRIA DE MÓVEIS
LTDA, MÓVEIS RODIAL LTDA., MÁQUINA DE VENDAS HOLDING SUL
S.A, MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A, RN
COMÉRCIO VAREJISTA S.A., MVN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES
S.A,
LOJAS
INSINUANTE
S.A.,
DISMOBRÁS
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS S.A.,, CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO S.A, WG ELETRO S.A, NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A,
LOJAS SALFER S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, são apelados
PORTAL
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
VALPARAÍZO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A,,
CONDOMINIO
BELO
HORIZONTE,
VIASHOPPING
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e RN COMERCIO
VAREJISTA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recursos (Grupo Oi, Grupo Herval, Grupo Máquina de Vendas e Grupo
Mapfre) desprovidos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14720
Apelação Cível no 1088556-25.2018.8.26.0100
Apelantes: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TELEMAR
NORTE LESTE S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OI MOVEL S/A -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO
MULTIMIDIA LTDA, HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES
E ESPUMAS LTDA, HERVAL INDÚSTRIA DE MÓVEIS, COLCHÕES E
ESPUMAS LTDA (filial), CBP INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
POLIURETANOS LTDA, CLEAR RIVER MÓVEIS E ESTOFADOS
EIRELI-ME, LINOFORTE MÓVEIS LTDA., MADETEC MÓVEIS
LTDA., POQUEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA,
FELLICCI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, MÓVEIS RODIAL LTDA.,
MÁQUINA DE VENDAS HOLDING SUL S.A, MÁQUINA DE VENDAS
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A, RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A.,
MVN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A,
LOJAS INSINUANTE S.A., DISMOBRÁS IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E
ELETRODOMÉSTICOS S.A.,, CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E
COMÉRCIO S.A, WG ELETRO S.A, NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A,
LOJAS SALFER S.A. e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
Apelados: Portal Participações e Empreendimentos Ltda., VALPARAÍZO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,, Condominio Belo
Horizonte, Viashopping Empreendimentos e Participações S/A e RN
Comercio Varejista S.A
Interessados: TETO IMOBILIÁRIA LTDA, PERSI CALZA, ANA
CALZA, MARCOS CALZA, Rita de Cássia Biagi Toneti, Jackeline Faria
Scaranaro, ARTHUR CESAR DE CARVALHO, MARCIA APARECIDA
FERRA DE CARVALHO, LUIS GUSTAVO FERRA DE CARVALHO,
SILVIA DE LACERDA CARVALHO, ALISEU TECNOLOGIA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, S. MORAES COMERCIO LTDA,
Marzy Heide Reichembach Correa Vieira, Meidy Jussara Reichembach
Pizzato, Mitzy Tannia Reichembach, Nicanor Alberto Reichembach,
AGNALDO SEVERINO BATISTA, NAYANE ARAÚJO RIOS, KETYANE
ARAÚJO MOREIRA REGO RIOS, KEYLANE ARAÚJO RIOS, DIEGO
VINÍCIUS ARAÚJO RIOS, RODRIGO XAVIER PONTES DE
OLIVEIRA, SEBASTIÃO COSTA CAVALCANTE, W.L. DA SILVA
PEREIRA EPP, Milena Almeida Alves da Silva, Ricardo Miranda
Rodrigues, AGROPECUÁRIA BARRA BONITA S.A., CENTURY
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JONILCE VIEIRA DA
COSTA, NELVA DE OLIVEIRA MARTINS, MARCOS AUGUSTO
RIBEIRO, MARIA DO CARMO RIBEIRO, MARIA AUXILIADORA
RIBEIRO, MARIA DE LOURDES RIBEIRO, RENATO RUIZ GARCIA,
SILVIA REGINA GAZDA SIQUEIRA, MARCELO RITTER SALLES,
CARLOS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSILVA CARDOSO
DE OLIVEIRA, ULYSSES NUNES DA SILVA, WAGNER NUNES
CORSI, TIAGO MAGALHÃES CECILIANO, RADIO E TELEVISÃO
BANDEIRANTES S/A, TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMÉRCIO S.A, Argentina Dias dos Santos, Luis Fernando Santos e Lenil
Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Apelações – Recuperação Extrajudicial do Grupo
Máquina de Vendas – Sentença que homologou o plano
de recuperação extrajudicial aprovado por 3/5 (60%) de
todos os créditos de cada espécie.
Nulidade por suposta ausência de fundamentação e por
ocorrência de “error in procedendo” da sentença não
verificada Preliminar de nulidade afastada.
Recuperação extrajudicial Procedimento de caráter
célere e com menor intervenção judicial Possibilidade
de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, nos
casos de afronta à Constituição Federal, legislação
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais do
direito
Preenchimento do quórum legal (Lei no
11.101/2005, art. 163, § 1°) da modalidade impositiva
que produz efeitos, não apenas sobre aqueles que
aderiram voluntariamente ao plano, mas também a
todos os credores por ele abrangidos.
Impugnações ao plano aprovado que, nos termos do
artigo 164, § 3°, da Lei 11.101/2005, só poderão versar
a
respeito
das
seguintes
questões:
“I
-
não
preenchimento do percentual mínimo previsto no caput
do art. 163 desta Lei; II prática de qualquer dos atos
previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta
Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei;
III descumprimento de qualquer outra exigência legal”
Impugnação ao valor do crédito
Ausência de
previsão legal.
Condições de pagamento e viabilidade do plano de
recuperação extrajudicial que se inserem no âmbito
estritamente negocial Impossibilidade de interferência
do Poder Judiciário nos aspectos financeiros do plano
aprovado pelos credores
Criação de subclasses

Ausência de ilegalidade Precedentes jurisprudenciais.
Previsão de reorganização societária
Meios de
recuperação previstos na Lei no 11.101/05 (art. 50)
Admissibilidade de auto estruturação das recuperandas
visando a superação da crise econômico-financeira, nos
termos do plano aprovado pelos credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade de supressão da garantia ou sua
substituição, salvo se houver aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia Inteligência do
art. 161, §§ 1o e 2o, 2a parte c/c art. 163, § 4o, ambos da
Lei no 11.101/05 Escorreito controle de legalidade
exercido pelo D. Juízo de origem quanto à ineficácia
das cláusulas 3.3.3, 9.8 e 9.9 em relação aos credores
que com ela não anuíram expressamente.
Sentença homologatória do plano de recuperação
extrajudicial do Grupo Máquina de Vendas mantida nos
seus exatos termos.
Dispositivo: Recursos (Grupo Oi, Grupo Herval, Grupo
Máquina de Vendas e Grupo Mapfre) desprovidos.
Na recuperação extrajudicial do Grupo
Máquina de Vendas, a r. sentença de fls. 41.770/41.793, de relatório
adotado, homologou o plano recuperacional (fls. 637/673), com a
ressalva de que as cláusulas 3.3.3, 9.8 e 9.9 são ineficazes em relação
aos credores que com ela não anuíram expressamente.
Recorreram:
1- O Grupo Oi (fls. 42.964/42.982,
preparo às fls. 43.225) a arguir a nulidade da sentença por ausência
de fundamentação no que se refere à rejeição tácita da impugnação
apresentada com o escopo de alterar o valor do seu crédito e a
distribuição do montante devido entre as empresas que o compõem, e
por “error in procedendo” ao homologar o plano de recuperação
extrajudicial sem antes decidir as impugnações apresentadas pelos
credores (Lei no 11.101/2005, art. 164, § 5o). No mérito, a sustentar a
necessidade de retificação da relação de credores para constar em seu
favor o crédito no montante de R$ 5.967.641,93 (inferior ao valor
listado pelo Grupo Máquina de Vendas
R$ 5.988.862,10)
distribuído da seguinte forma entre as empresas que o compõem: R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
73.416,68 à Brasil Telecom Com. e Mult. Ltda., R$ 4.583,765,87 à
Oi Móvel S/A., R$ 593.263,50 à Oi S/A. e R$ 738.416,05 à Telemar
Norte Leste S/A.; a ilegalidade do anexo 4.1.1.1 do plano
homologado que pretende regular a forma de pagamento de créditos
não sujeitos aos efeitos da recuperação extrajudicial, eis que
decorrentes de relações continuadas e constituídas por força de fatos
geradores posteriores à apresentação do pedido homologatório, ao
arrepio da Lei no 11.101/05 (art. 163, § 1o) assim, embora a sentença
recorrida tenha tratado com precisão o tema deixou de declarar a
nulidade da referida estipulação. Requereu a anulação da sentença
recorrida e, em sendo superada a preliminar, pugnou pela sua
reforma para que seja determinada a retificação dos valores dos
créditos detidos por cada uma das empresas do Grupo credor (na
forma discriminada) e, declarada a ilegalidade da estipulação
constate do anexo 4.1.1.1 do plano homologado.
2-
O
Grupo
Herval
(fls.
44.301/44.338, preparo às fls. 44.339) a sustentar a necessidade e
expurgo das ilegalidades do plano homologado em especial: (i) o
tratamento diferenciado entre credores da mesma classe ao
estabelecer injustificado privilégio àqueles com condições de
conceder nova linha de crédito ao Grupo Máquina de Vendas (grupo
reduzido de empresas de grande porte) em prejuízo de credores
minoritários; (ii) iliquidez e incerteza em relação aos pagamento dos
créditos quirografários ao estipular que o produto obtido com a
venda de ativos do Grupo Máquina de Vendas não se destinará ao
pagamento dos credores e que o saldo de caixa excedente seja
reinvestido na expansão das devedoras (Cash Sweep) antes do
adimplemento dos referidos créditos; (iii) condições de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que impõem aos credores quirografários indevida onerosidade
excessiva consubstanciada em severo deságio (79,93% a 82,50%),
prazo de carência indefinido e/ou exacerbado (de 10 a 13 anos), juros
e correção monetária aviltantes (1% ao ano + TR); (iv) inconsistência
do diagnóstico econômico-financeiro apresentado, discrepante da
realidade fática e incapaz de demonstrar com clareza a forma e os
meios utilizados para o indigitado soerguimento, conforme exige o
artigo 53, I e II, da Lei no 11.101/05; (v) previsão da prática de atos
de falência no plano consistente na possibilidade de realização de
quaisquer atos de reorganização societária, sem especificação das
operações e da forma como tal mecanismo contribuirá para o
soerguimento das empresas, configurando ofensa ao artigo 94, III, da
Lei no 11.101/05. Requereu o provimento do recurso para revogar a
homologação do plano.
3- O Grupo Máquina de Vendas (fls.
46.048/46.064, preparo às fls. 46.065/46.067) a sustentar a validade
das cláusulas expurgadas pela sentença recorrida (3.3.3, 9.8 e 9.8),
que preveem a possibilidade de liberação das garantias concedidas
pelos coobrigados, avalistas e fiadores, devendo suas disposições
vincular, de igual modo, as partes envolvidas, ou seja, a devedora e
seus credores, indistintamente; que com a aprovação do plano
recuperacional se opera a novação dos créditos, de modo que, nos
termos do artigo 59, caput e § 1o, da Lei no 11.101/05, as novas
obrigações contraídas no âmbito de sua recuperação extrajudicial
substituem as anteriormente assumidas junto aos credores; que a
aprovação pelos credores que representem mais de 3/5 dos créditos
abrangidos é o suficiente para que tal disposição produza seus
regulares e lícitos efeitos, nos termos do artigo 163 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.101/05. Requereu o provimento do recurso para que seja
declarada a legalidade das cláusulas que autorizam a liberação das
garantias concedidas pelos coobrigados, fiadores e avalistas.
4-
O
Grupo
Mapfre
(fls.
46.152/42.164, preparo às fls. 46.165/42.166) a sustentar que , por
expressa vedação legal, está impossibilitada de realizar qualquer tipo
de aporte financeiro em favor do Grupo Máquina de Vendas, de
modo que tão somente por esta razão foi sumária e arbitrariamente
incluída na opção de pagamento “D”, a mais desprestigiada do plano
recuperacional, a evidenciar a ilegalidade do plano nesse particular
diante da violação do princípio da isonomia entre credores da mesma
classe. Requereu o provimento do recurso para que lhe seja
franqueado o acesso às opções de pagamento A, B e C descritas no
plano, independentemente de qualquer aporte face à situação sui
generis em que se enquadra.
Contrarrazões à apelação do Grupo Oi
(fls. 44.375/44.389).
Contrarrazões à apelação do Grupo
Herval (fls. 45.677/45.703).
Contrarrazões à apelação do Grupo
Máquina de Vendas apresentada pelos credores Portal Participações
e Empreendimentos e Valparaízo Empreendimentos e Participações
S/A (fls. 47.497/47.502), Condomínio Belo Horizonte (fls.
47.503.47.512), Viashopping Empreendimentos e Participações S/A.
(fls. 47.513/47.522).
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, pelo desprovimento dos recursos (fls. 52.115/52.121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Indefere-se o julgamento presencial e
determina-se a realização do virtual nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em tempos de
isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e
sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se
colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável
duração do processo.
Cuida-se de recuperação extrajudicial
requerida em 25.08.2018, na forma do artigo 163 da Lei no
11.101/05, pelo Grupo Máquina de Vendas S/A. (fls. 01/27).
O
instituto
da
recuperação
extrajudicial foi regulamentado com o advento da Lei 11.101/05
(arts. 161 a 166), o qual autoriza as empresas em situação de crise
financeira renegociarem suas dívidas diretamente com seus credores
com a elaboração de um plano de pagamento para posterior
homologação judicial. Essa situação era vedada e considerada ato
falimentar pelo Decreto-Lei no 7.661/45 revogado (art. 2o, inc. III).
Marcelo Barbosa Sacramone conceitua
a recuperação extrajudicial como
“... composição privada celebrada entre
devedor e uma parte ou a totalidade dos credores de uma ou mais
classes ou grupos, a qual é condicionada à homologação judicial e
que permite a produção de seus efeitos em relação a todos os
credores aderentes ou, desde que preenchidos os requisitos legais, a
vinculação da minoria dissidente às condições contratuais anuídas
com a maioria dos credores” (Comentários à Lei de Recuperação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empresas e Falência, o Novo Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
São Paulo, 2018, p. 500).
Manoel Justino Bezerra Filho, por seu
turno, diz que
“a recuperação extrajudicial consiste na
possibilidade, concedida ao devedor em situação de crise, de
convocar seus credores para oferecer-lhes forma de composição
para pagamento dos valores devidos”. E prossegue o ilustre
Professor a explicar que a recuperação extrajudicial nada mais é que
“um acordo extrajudicial entre devedor e credores que, se cumprido
corretamente, propiciará a continuação da atividade da sociedade
empresária, ou da Eirelli, ou do empresário individual, que antes
estava em crise” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências
Comentada, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 12a ed., São
Paulo, 2017, p. 386).
O caput do artigo 161 da Lei no
11.101/2005 dispõe que o devedor que pretender obter o direito à
homologação do plano de recuperação extrajudicial deverá atender
os requisitos legais (subjetivos) do artigo 48, comuns à concessão da
recuperação judicial (com exceção das disposições dos incisos II e III
desse artigo), e exige ainda que “o devedor não poderá requerer a
homologação do plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de
recuperação judicial ou e houver obtido recuperação judicial ou
homologação de outro plano de recuperação extrajudicial há menos
de 2 (dois) anos” (§ 3o).
Além dos requisitos acima destacados,
a lei também exige o preenchimento de requisitos objetivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relacionados ao conteúdo do plano extrajudicial, a saber: (i)
impossibilidade de pagamento antecipado de algumas das dívidas e
tratamento paritário entre os credores (Lei no 11.101/05, art. 161, §
2o); (ii) abrangência apenas dos créditos constituídos após o pedido
de homologação (Lei no 11.101/05, art. 163, § 1o); (iii) alienação de
bem gravado ou a supressão ou substituição de garantia real restrita à
anuência expressa do credor titular da respectiva garantia (Lei no
11.101/05, art. 163, § 4o) e; (iv) inadmissibilidade de afastamento da
variação cambial em relação aos créditos em moeda estrangeira,
exceto em caso de concordância expressa do credor correspondente
(Lei no 11.101/05, art. 163, §5o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei no 11.101/05 prevê, ainda, duas
modalidades distintas de recuperação extrajudicial: a facultativa e a
impositiva ou obrigatória.
Na primeira, disciplinada pelo artigo
162 da Lei no 11.101/05, para que a homologação judicial do plano
ocorra, a totalidade dos credores por ele abrangidos deve anuir às
condições de repactuação de seus créditos (novação).
Na
modalidade
impositiva
ou
obrigatória, os efeitos da recuperação extrajudicial recairão, não
apenas àqueles que aderiram voluntariamente ao plano, mas também
a todos os credores por ele abrangidos, desde que os aderentes
representem mais de 3/5 (60%) de todos os créditos de cada espécie,
caso dos autos.
Ressalte-se, ainda, que alguns créditos,
em razão de sua natureza, não se sujeitam à recuperação extrajudicial
impositiva; são, na definição de Fábio Ulhoa Coelho, os credores
preservados,
cuja
“exclusão
significa
apenas
absoluta
impossibilidade de a homologação da recuperação extrajudicial
atingir seus créditos, mesmo quando o plano tiver sido aprovado por
3/5 dos credores” (Lei de Falências e de Recuperação de Empresas,
Editora Revista dos Tribunais, 12a Edição, São Paulo, p. 526).
Esses
créditos
não
sujeitos
à
recuperação extrajudicial impositiva são os enumerados no artigo
161, § 1o, da Lei no 11.101/05, a saber: (i) créditos tributários; (ii)
créditos trabalhistas ou decorrentes de acidente de trabalho; e (iii)
aqueles previstos no artigo 49, § 3o, e artigo 86, inc. II da mesma lei
(créditos com garantia fiduciária de móveis e imóveis, arrendamento
mercantil, compra e venda de imóveis com determinadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
características, compra e venda com reserva de domínio e, por fim,
aditamento de contrato de câmbio).
Distribuído o pedido de homologação
do plano de recuperação extrajudicial, o juiz determina a publicação
do edital, convocando todos os credores a oferecerem, se assim o
quiserem, as suas impugnações, que, nos termos do artigo 164, § 3°,
da Lei 11.101/2005, só poderão versar a respeito das seguintes
questões: “I - não preenchimento do percentual mínimo previsto no
caput do art. 163 desta Lei; II prática de qualquer dos atos previstos
no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento
de requisito previsto nesta Lei; III descumprimento de qualquer
outra exigência legal”.
Ao
traçar
um
paralelo
entre
a
recuperação judicial e a extrajudicial, destacam João Pedro Scalzilli,
Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea que:
“É possível apontar ao menos sete pontos
positivos da recuperação extrajudicial, vários deles considerados
vantagens em relação à própria recuperação judicial. Em relação às
vantagens propriamente ditas, são elas: (i) a flexibilidade; (ii) a
simplificação dos quóruns; (iii) a celeridade; (iv) o menor custo; (v)
o menor desgaste de imagem; (vi) a menor intervenção; (vii) o baixo
risco. Efetivamente, uma das principais vantagens do novo regime é
a sua flexibilidade, evidenciada a partir da desnecessidade de
englobar todos os credores no processo de negociação. (...) Outro
ponto positivo é a menor intervenção na empresa em crise. Inexiste a
possibilidade de perda da administração da recuperanda pela
nomeação de gestor judicial (LREF, arts. 64 e 65), assim como não
há fiscalização do administrador judicial nem o acompanhamento do
cumprimento do plano pelo Poder Judicial (LREF, art. 65) salvo se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidentemente, alguma medida nesse aspecto for prevista no próprio
plano de recuperação extrajudicial. (...) A par dessas vantagens, o
insignificante número de recuperações extrajudiciais homologadas
desde o início da vigência da LREF parece denunciar que as bases
do regime não estão adequadas às necessidades das empresas em
crise. Entre os diversos fatores que podem ser apontados como
desvantagens do regime estão: (i) o alcance restrito; (ii) a
inexistência do stay period (continuando com todas as ações e
execuções contra o devedor ainda que ações arbitrais, além da
mediação e da conciliação , bem como não suspendendo o curso das
prescrições);
(iii)
a
impossibilidade
de
alienar
ativos
desembaraçados sem maiores riscos; (iv) o risco de revogação de
atos; (v) a ausência de estímulos aos fornecedores; (vi) o risco de
intromissão judicial; e (vii) o risco de incorrer nos crimes da LREF.
A recuperação extrajudicial possui um alcance mais restrito se
comparada à recuperação judicial, pois uma importante classe de
credores fica imune aos efeitos da recuperação judicial: a classe
trabalhista. Outra relevante desvantagem do regime em análise em
relação à recuperação judicial é a inexistência do stay period. (...)
Adicionalmente, não há estímulos de ordem econômica para que a
recuperanda obtenha crédito no mercado. (...) Dito isso, a despeito
de a recuperação extrajudicial representar uma importante
alternativa legal para reestruturação da empresa, o insucesso
prático do instituto decorre, em menor ou maior escala, de algumas
das desvantagens acima mencionada” (Recuperação de Empresas e
Falência. 2a ed. São Paulo: Almedina, 2017. p. 458-463).
E dentre as principais diferenças
apresentadas, o procedimento da recuperação extrajudicial se destaca
pela celeridade e menor intervenção judicial, o que não afasta o
exercício de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, nos casos
de afronta à Constituição Federal, legislação infraconstitucional, boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fé ou princípios gerais do direito.
A
respeito
da
possibilidade
de
intervenção judicial no controle de legalidade do plano homologado
em procedimento de recuperação extrajudicial, colaciona-se
jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, a
saber:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. REFORMA.
MEDIDA EXCEPCIONAL QUE NÃO SE JUSTIFICA
NO CASO CONCRETO. O PROCEDIMENTO DE
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, AO CONTRÁRIO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, POSSUI CARÁTER
CÉLERE,
SIMPLIFICADO
E
COM
MENOR
INTERVENÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA
NA
APRESENTAÇÃO
DO
PLANO.
RECURSO
PROVIDO” (AI n. 2145792-24.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. 24.10.2018)
Tem-se, assim e em termos gerais, que
a recuperação extrajudicial é o palco privado em que o devedor e os
credores
por
ele
escolhidos
renegociam
as
obrigações
correspondentes não com absoluta liberdade, mas respeitando as
limitações legais previstas no artigo 161 da Lei no 11.101/05
conforme seus interesses e possibilidades, independentemente de
intervenção e fiscalização judiciais, na medida em que o Poder
Judiciário é chamado apenas para homologar o que se renegociou
extrajudicialmente, a constituir um título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa senda é ainda oportuno e
necessário observar, como fizeram João Pedro Scalzilli, Luis Felipe
Spinelli e Rodrigo Tellechea, o que se dá e como se dá a execução do
plano de recuperação extrajudicial homologado judicialmente. A
respeito, eles ensinam que:

“,,, A sentença que homologa o plano de
recuperação extrajudicial constitui título executivo judicial LREF,
art. 161, §6o). Por isso, o não cumprimento do plano dá aos credores
a possibilidade de executarem o devedor, por meio do procedimento
de cumprimento de sentença previsto no Código de Processo Civil,
ou pedirem a sua falência com base no inciso I do art. 94 da LREF).
§ Ressalte-se, no entanto, que o descumprimento de obrigação
prevista no plano não constitui, automaticamente, causa de
decretação de falência (nos termos do art. 94, III, 'g') ou de
convolação da recuperação em falência (art. 73, IV). § Ainda, frise-
se que, caso o devedor descumpra alguma das condições previstas
no plano, é possível que ele se valha do procedimento da
recuperação judicial, pois o descumprimento o plano de
recuperação extrajudicial não é impeditivo para o pedido de
recuperação judicial. § Quanto à fiscalização no cumprimento do
plano, cabe ela aos próprios credores. Assim, como se verificou, o
processamento da recuperação extrajudicial é simples, restringindo-
se, basicamente, à homologação do plano” (op. cit., p. 557/558).
Pois bem.
No caso concreto, a sentença recorrida
homologou o plano de recuperação extrajudicial (fls. 637/673), com
a ressalva de que as cláusulas 3.3.3, 9.8 e 9.9 são ineficazes em
relação aos credores que com ela não anuíram expressamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito do quórum de aprovação o
D. Juízo de origem consignou que “o quórum é atingido em todos os
cenários possíveis de averiguação, inclusive naquele mais
desfavorável às requerentes, conforme revelado de forma cristalina
no trabalho contábil realizado pelo Administrador Judicial (fls.
41.044/41.019 item VI). Ou seja, ainda que afastadas as premissas
desta decisão, o plano permanece aprovado pelo quórum exigido
pela LRF”.
Registre-se, por oportuno, que os
créditos de titularidade das pessoas indicadas no artigo 43 da Lei
11.101/2005 (Unin Participações S/A, Ricardo Rodrigues Nunes,
Família Salfer, Antenor Liberal Batista Junior, Rita de Cássia Santos
Batista Coelho Lima, Luiz Carlos dos Santos, Global Retail Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial) foram
devidamente excluídos pelo D. Juízo de origem para fins de apuração
do quórum de aprovação. Nesta perspectiva, considerando que o
plano submetido à homologação do D. Juízo de origem foi aprovado
pelo quórum de 3/5 exigido pelo artigo 163, § 1°, da Lei no
11.101/2005, a hipótese se amolda à recuperação extrajudicial na
modalidade impositiva que produz efeitos, conforme já tratado
alhures, não apenas sobre aqueles que aderiram voluntariamente ao
plano, mas também em relação a todos os credores por ele
abrangidos.
Feitas essas considerações, passa-se ao
exame das apelações, organizadas na ordem das respectivas
interposições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 - APELAÇÃO DO GRUPO OI (fls. 42.964/42.982)
Não vinga a alegação de nulidade por
suposta ausência de fundamentação da sentença recorrida.
Diversamente do que entende o Grupo
apelante, a r. sentença recorrida está devida e suficientemente
fundamentada, tendo solucionado a controvérsia na sua plenitude, a
revelar a ausência de fundamento de defesa não apreciado.
A fundamentação da r. sentença
recorrida é, pois, exauriente e não se subsumi a nenhuma das
hipóteses do § 1o, do artigo 489 do Código de Processo Civil.
É impertinente também a alegação de
nulidade absoluta fundada na ocorrência de “error in procedendo”,
por inobservância do procedimento legal quanto à nomeação da
administradora judicial e por “homologar o plano de recuperação
extrajudicial antes de decidir acerca das impugnações apresentadas
pelos credores (art. 164, § 5o, da Lei no 11.101/2005)”.
Em que pese a simplificação e
celeridade próprias da recuperação extrajudicial e a despeito de não
haver previsão legal sobre a atuação do administrador judicial,
sobretudo para não onerar o procedimento, nada impede que o juízo
recuperacional opte pela nomeação do profissional em decorrência
das particularidades do caso concreto.
A esse respeito, Marcelo Barbosa
Sacramone ensina que:
“Entretanto, se a recuperação extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possuir grande quantidade de credores a ela submetidos, a análise
das impugnações ao plano poderá revelar-se complexa e exigir do
Magistrado estrutura e celeridade incompatíveis com a realidade
atualmente existente no poder Judiciário. Nessa hipótese, a
nomeação do administrador judicial poderá ser excepcionalmente
admitida. Deverá ser realizada nos termos dos arts. 21 e seguintes
da Lei” (op., cit., p. 512/513).
Inexiste, portanto, óbice formal e
material à nomeação de administrador judicial pelo D. Juízo de
origem, a qual, ademais, se coadunou às especificidades e
complexidade desta recuperação extrajudicial.
Não
há
nulidade,
também,
na
homologação do plano de recuperação extrajudicial antes de
decididas as impugnações dos credores, até porque essas, conforme
se demonstrará adiante, destinam-se à verificação formal e material
da pretensão recuperacional, o que a r. sentença promoveu.
Afasta-se,
pois,
a
preliminar
de
nulidade e passa-se à análise do mérito recursal.
O crédito do Grupo Oi foi listado pelo
Grupo Máquina de Vendas no montante de R$ 5.988.862,10.
O
Grupo
credor
apresentou
impugnação, com amparo no artigo 164, §2o, da Lei no 11.101/2005,
objetivando a retificação do seu crédito, sob a alegação de que o
valor listado supera o efetivamente devido pelo Grupo recuperando
(R$ 5.967.041,93) e, ademais, teria sido incorretamente distribuído
entre as sociedades que o compõem.
A pretensão do Grupo Oi esbarra no
óbice legal do artigo 164, § 3°, da Lei 11.101/2005, o qual prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente que as impugnações só poderão versar a respeito das
matérias neles descritas, a saber: “I - não preenchimento do
percentual mínimo previsto no caput do art. 163 desta Lei; II prática
de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130
desta Lei, ou descumprimento de requisito previsto nesta Lei; III
descumprimento de qualquer outra exigência legal”.
Desse modo, é forçoso concluir que a
impugnação à homologação do plano de recuperação extrajudicial
não é palco adequado para discussão do valor do crédito, como
pretende o Grupo apelante.
Esse é o entendimento doutrinário
sobre o tema, conforme se verifica, por exemplo, da lição de Marcelo
Barbosa Sacramone, a saber:
“As impugnações no procedimento de
recuperação extrajudicial não são destinadas a questionar o valor
do crédito apresentado ou a resistir ao pedido da parte autora. Elas
restringem-se apenas a indicar a falta os requisitos imprescindíveis
à homologação do plano de recuperação extrajudicial, os quais,
inclusive, devem ser apreciados de ofício pelo juízo” (op., cit., p.
513).
A jurisprudência deste Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo não destoa do quanto acima
afirmado, conforme se extrai, por exemplo, do seguinte julgado:
“Recuperação extrajudicial Impugnação ao valor do
crédito
Ausência de previsão legal
Ajuste pré-
concursal
Recurso desprovido. (...) Tal espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questionamento não pode se valer das fórmulas
procedimentais próprias à recuperação judicial, dada,
repita-se, a diversidade de natureza com respeito à
recuperação extrajudicial. Enquanto, na primeira, há a
propositura de uma ação constitutiva, resultante numa
novação de créditos envolvidos nas três categorias
designadas pelo legislador, há, na segunda, uma
contratação, com atuação restrita do Poder Judiciário.
O reconhecimento de um valor diversificado exigiria
cognição autônoma, com o uso do procedimento comum,
pois só seria possível, nos termos do §4o do artigo 164
da Lei 11.101, tal como proposto em primeira instância,
uma impugnação do plano como um todo” (Agravo de
Instrumento no 2187432-75.2016.8.26.0000; Relator:
Des. Fortes Barbosa; 1a Câmara de Direito Empresarial;
Data do julgamento: 07.12.2016).
Inadmitida a impugnação do credor
voltada a retificação do seu crédito, sem razão o apelante também no
tocante à apontada ilegalidade do anexo 4.1.1.1 do plano
recuperacional, que trata da forma de pagamento de créditos
decorrentes de relações continuadas.
Nesse particular, não há nulidade a ser
reconhecida diante da clareza do dispositivo legal sublinhado pelo D.
Juízo de origem ao tratar dos créditos submetidos à recuperação
extrajudicial, “(...) na medida em que a LRF é clara ao estabelecer
que estão sujeitos à recuperação extrajudicial apenas os créditos
constituídos até a distribuição do pedido (art. 163, § 1°), não há
qualquer necessidade de que o plano preveja a forma de
adimplemento de obrigações vencidas a partir da data do protocolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pedido de homologação do plano. Tais obrigações deverão,
naturalmente, ser adimplidas nos termos em que pactuadas”.
Nesse cenário, então, rejeitada a
preliminar de nulidade, nega-se provimento à apelação do Grupo Oi.
2 - APELAÇÃO DO GRUPO HERVAL (fls. 44.301/44.338).
Insurge-se o apelante contra o plano de
recuperação extrajudicial homologado no que se refere às seguintes
estipulações: (i) tratamento diferenciado entre credores da mesma
classe; (ii) iliquidez e incerteza em relação aos pagamento dos
créditos quirografários; (iii) condições de pagamento que impõem
aos credores indevida onerosidade excessiva consubstanciada em
severo deságio (79,93% a 82,50%), prazo de carência indefinido e/ou
exacerbado (de 10 a 13 anos), juros e correção monetária aviltantes
(1% ao ano + TR); (iv) inconsistência do diagnóstico econômico-
financeiro apresentado, discrepante da realidade fática e incapaz de
demonstrar com clareza a forma e os meios utilizados para o
indigitado soerguimento, conforme exige o art. 53, I e II, da Lei no
11.101/05 e; (v) previsão da prática de atos de falência no plano
consistente na possibilidade de realização de quaisquer atos de
reorganização societária, sem especificação das operações e da forma
como tal mecanismo contribuirá para o soerguimento das empresas,
configurando ofensa ao artigo 94, III, da Lei no 11.101/05.
É
sabido
que
todo
processo
recuperacional, seja ele judicial ou extrajudicial, exige, pela sua
própria essência, uma parcela de sacrifício dos credores, não
competindo ao Poder Judiciário interferir nos aspectos econômicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do plano que conta com a aprovação pelo quórum legal exigido para
homologação judicial.
Destaque-se, ademais, que são os
agentes de mercado que devem avaliar se a proposta feita pelo Grupo
recuperando tem sentido econômico e se será capaz de conduzir a
atividade à desejada recuperação.
Sobre o tema, anotam João Pedro
Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea que
“(...) não compete ao magistrado examinar a
viabilidade do plano. São os credores que decidem sobre esse
assunto ao aderirem ou não ao plano. Com efeito, acredita-se na
impossibilidade de o magistrado examinar a viabilidade do plano ou
a extensão do sacrifício a que se submetem os credores, cingindo a
sua análise aos aspectos atinentes à sua legalidade, como, por
exemplo, a impossibilidade de inclusão de credores não sujeitos ao
regime em questão (credores trabalhistas, por exemplo)” (Op. cit. p.
482).
Outrossim,
repita-se
que
na
recuperação extrajudicial as impugnações ao plano, nos termos do
artigo 164, § 3°, da Lei 11.101/2005, só poderão versar a respeito das
seguintes questões: “I - não preenchimento do percentual mínimo
previsto no caput do art. 163 desta Lei; II prática de qualquer dos
atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou
descumprimento de requisito previsto nesta Lei; III descumprimento
de qualquer outra exigência legal”.
Não obstante isso, verifica-se que as
condições de pagamento contra as quais se insurgiu o Grupo Herval

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(deságio, prazo de carência, juros e correção monetária, iliquidez das
parcelas em razão da adoção do sistema “cash sweep” que em
linhas gerais significa o pagamento extraordinário de dívida com
todo ou parte dos recursos excedentes do caixa) se inserem no
âmbito estritamente negocial e não implicam em ilegalidade ou
abusividade, não competindo ao Poder Judiciário avaliar as
condições financeiras do plano aprovado pelos credores.
A corroborar a conclusão supra, anote-
se o que o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO
DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS.
POSSIBILIDADE. 1. Recuperação judicial requerida em
4/4/2011. Recurso especial interposto em 31/7/2015.
2. O propósito recursal é verificar se o plano de
recuperação judicial apresentado pelas recorrentes

aprovado pela assembleia geral de credores e
homologado pelo juízo de primeiro grau apresenta
ilegalidade passível de ensejar a decretação de sua
nulidade e, consequentemente, autorizar a convolação do
processo de soerguimento em falência.
3. O plano de recuperação judicial, aprovado em
assembleia pela vontade dos credores nos termos
exigidos pela legislação de regência, possui índole
marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo
competente não é dado imiscuir-se nas especificidades
do conteúdo econômico do acordo estipulado entre
devedor e credores.
4. Para a validade das deliberações tomadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assembleia
acerca
do
plano
de
soerguimento
apresentado, o que se exige é que todas as classes de
credores aprovem a proposta enviada, observados os
quóruns fixados nos incisos do art. 45 da LFRE. 5. A
concessão de prazos e descontos para pagamento dos
créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais
passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores
quando da discussão assemblear sobre o plano de
recuperação apresentado, respeitado o disposto no art.
54 da LFRE quanto aos créditos trabalhistas.
6. Cuidando-se de hipótese em que houve a aprovação
do plano pela assembleia de credores e não tendo sido
apontadas, no acórdão recorrido, quaisquer ilegalidades
decorrentes da inobservância de disposições específicas
da LFRE (sobretudo quanto às regras dos arts. 45 e 54),
deve ser acolhida a pretensão recursal das empresas
Grupo Máquina de Vendas.
7. Recurso especial provido”. (REsp 1.631.762/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/06/2013, DJe 19.06.2018) grifos não
constantes do original.
E, em que pese a impossibilidade de
interferência do Poder Judiciário nos aspectos financeiros do plano
aprovado pelos credores, verifica-se que as condições de pagamento
contra as quais se insurgiu o apelante não implicam em ilegalidade
ou abusividade, como já se pronunciaram as Câmaras Especializadas
de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça de São Paulo em
casos análogos, a saber:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Plano aprovado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assembleia de credores e homologado judicialmente.
Alegação de ilegalidades e abusividades. Deságio de
30%, índice de correção monetária pela TR, carência de
20 meses e prazo de pagamento de 12 anos. Lei que
atribuiu à assembleia de credores o poder de aprovar,
modificar ou rejeitar o plano. Art. 35, I, “a” LRF.
Caráter contratual. Ausência de afronta à Constituição
Federal,
legislação infraconstitucional, boa-fé ou
princípios gerais de direito. Enun. CJF 44. Viabilidade
econômica do plano que foge do alcance de exame do
Poder Judiciário. Enun. CJF 46. Homologação que se
impõe.
Recurso
desprovido.”
(AI
no
2215476-41.2015.0000, Relator: Des. Teixeira Leite; 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
24/02/2016) grifo não constante do original;
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Homologação do plano. Ausência de
ilegalidade.
Deságio
de
80%.
Abusividade
não
configurada. Prazo de carência de vinte e quatro meses
para o pagamento do débito em doze anos. Tempo para
reorganização
da
atividade
produtiva.
Recurso
improvido”. (AI no 2178688-91.2016.8.26.0000, Relator:
Des. Hamid Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. em 07.12.2016 - grifos não constantes do
original);
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Pretensão de credor de
classificação de seu pagamento previsto no plano
recuperacional
a
opção
“B”
manifestada
tempestivamente e à nulidade de cláusula que prevê
longo prazo de pagamento, sem atualização monetária
Recurso parcialmente conhecido Matéria relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula de dilação e de remissão preclusa
Não
concretização de financiamento Alegação de culpa da
recuperanda
Impropriedade
Negócio complexo

Inexistência de exigência de tratar-se de crédito do FNE
Não disponibilização do crédito que atenderia à ordem
de classificação prevista Evidente risco de ofensa ao
princípio do tratamento igualitário dos credores
concorrentes à subcategoria prevista sob condição

Recurso conhecido em parte e não provido. Dispositivo:
conheceram em parte e, a esta, negaram provimento”.
(AI
no
2112904-70.2016.8.26.00002212904-70.2016.8.26.0000;
Relator: Des. Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; j. em 12/11/2018
grifos não
constantes do original);
“HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRAZO INICIAL PARA PAGAMENTO.
DESÁGIO DE 50%. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE
TAXA
REFERENCIAL
E
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
(...).
PLANO
EM
CONFORMIDADE
COM
AS
DECISÕES
DAS
CÂMARAS
EMPRESARIAIS
DO
TRIBUNAL.
IMPUGNAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.
Plano
de
recuperação
judicial.
Homologação. Aprovação pela expressiva maioria dos
credores em assembleia designada para tal fim.
Impugnação. Descabimento. (...) 5. Previsão de Taxa
Referencial e juros remuneratórios de 1% ao ano.
Possibilidade.
(...)
Homologação
do
plano
da
recuperanda que deve ser mantida, considerada não
escrita a cláusula 15.5. Recurso parcialmente provido.”
(AI no 2144508-83.2015.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Garbi, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.
16/11/2015 grifos não constantes do original).
Da mesma forma, inexiste nulidade a
ser reconhecida em relação às cláusulas (Anexo 4.1.1, itens 3.3.210 e
3.3.2.111 fls. 6) que preveem a criação de subclasses de “Credores
Marketing” e “Credores Transportadores” como grupo de credores
de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de pagamento;
tampouco em relação às condições de pagamento ofertadas aos
credores fomentadores, os quais optaram por conceder ao Grupo
Máquina de Vendas crédito novo por meio do fornecimento de bens,
produtos, serviços ou aluguéis (fls. 651/656).
O Enunciado no 57 do Conselho da
Justiça Federal dispõe que “o plano de recuperação judicial deve
prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de
credores que possuam interesses heterogêneos, sejam estes
delineados em função da natureza do crédito, da importância do
crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente
do plano e homologado pelo magistrado.”.
Sobre o tema, ainda, Sheila Christina
Neder Cerezzeti ensina que:
“A necessidade de subdividir os credores em
grupos decorre da ausência de completa identidade de interesses
entre os credores. Muito embora se reconheça que a assembleia
geral de credores, a ser formada pelos participantes das classes,
envolve uma comunhão de interesses, destacando-se em especial o
propósito comum de maior valorização possível do patrimônio do
devedor com vistas ao pagamento dos valores devidos, não se olvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a existência de interesses bastante específicos que influenciam a
formação da vontade dos mesmos agentes. De resto, é justamente a
diversidade de interesses a justificar a separação dos credores em
classes que traz como reflexo a possibilidade de atribuir aos
credores tratamento diferenciado, conforme a posição jurídica
detida” (As Classes de Credores como Técnica de Organização de
Interesses: em Defesa da Alteração da Disciplina das Classes na
Recuperação Judicial, in “Direito das Empresas em Crise”,
coordenadores Paulo Fernando Campos Salles de Toledo e Francisco
Satiro, Ed. Quartier Latin, p. 369).
João Pedro Scalzilli, Luis Felipe
Spinelli e Rodrigo Tellechea, também ao tratarem do tema, traçam o
seguinte cenário, que bem se amolda à hipótese dos autos:
“(...) a jurisprudência entendeu ser possível
tratamento privilegiado no plano aos fornecedores que tenham
mantido relações comerciais com o devedor durante a recuperação
judicial, inclusive para aqueles que ofereçam novas linhas de crédito
à recuperanda, bem como admitiu a formação de subclasses, mesmo
em função do volume do crédito detido pelos credores”(op. cit. p.
387/388 grifos não constantes do original).
Não fosse isso suficiente para manter a
higidez de tal estipulação, anota-se que o apelante não demonstrou, a
qualquer título ou sob qualquer fundamento, o prejuízo causado pela
subdivisão.
Conclui-se, pois, ser autorizada e
justificada a criação de subclasses, distintas pela origem do crédito e
pela importância respectiva, para que se possa alcançar o almejado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
soerguimento.
Tal
conclusão,
nunca
é
demais
observar, encontra apoio jurisprudencial, conforme se verifica do
seguinte julgado:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO EMPRESARIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO.
CREDORES
REUNIDOS EM ASSEMBLEIA GERAL. APROVAÇÃO
PELA GRANDE MAIORIA. SOBERANIA. CONTROLE
JURISDICIONAL.
CARÁTER
NEGOCIAL
DA
PROPOSTA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADES.
ASSEMBLEIA
E
DELIBERAÇÕES
VÁLIDAS.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO EMPRESARIAL.
HOMOLOGAÇÃO
DO
PLANO.
CLÁUSULAS
IMPUGNADAS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADES.
MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Plano de
recuperação judicial. Grupo empresarial composto por
dez empresas. Homologação judicial após aprovação
pela maioria dos credores em Assembleia especialmente
designada para tal fim. Impugnação. Descabimento.
Controle jurisdicional do plano de recuperação judicial.
Controle de legalidade, boa-fé e ordem pública.
Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e
do Tribunal. Caráter negocial da proposta. Credores
vinculados ao processo de recuperação judicial.
Destinatários
do
plano.
Soberania.
Plano
de recuperação judicial. Aprovação pela maioria dos
credores presentes na Assembleia Geral realizada para
tal fim. Criação de subclasses. Ausência de ilegalidade.
Precedentes do Tribunal. Condições estabelecidas para
cada subclasse que não são ilegais. Deságios, juros e
correção
monetária
previstos
em
cada
fórmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecida.
Manutenção.
Cláusulas
impugnadas.
Bônus de adimplência. Inclusão dos créditos ilíquidos.
Validade. Cláusula que prevê resolução do plano em
caso de desconstituição de qualquer cláusula ou
condição nele inserida pelo Judiciário. Cláusula em
parte
não
escrita.
Ofensa
ao
princípio
da
inafastabilidade do controle jurisdicional estabelecido
no art. 5o, inc. XXXV, da Carta da República, quanto ao
controle de legalidade. Manutenção em relação às
cláusulas e condições de livre negociação com os
credores. Discricionariedade e conveniência. Recurso
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
2041409-63.2016.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto
Garbi; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j.
em 31/10/2016) grifos não constantes do original.
Outro ponto abordado pelo apelante se
refere à possibilidade da prática de reorganização societária, prevista
na cláusula 8.1 do plano (fls. 667), que autoriza o Grupo Máquina de
Vendas “a realizar quaisquer operações de reorganização
societária, inclusive fusões, incorporações, incorporação de ações,
cisões, transformações e dissoluções, dentro do seu grupo societário
ou com terceiros (...) e desde que tais operações: “(i) não resultem
em diminuição da geração de caixa ou da totalidade dos bens de
titularidade do Grupo Máquina de Vendas, que respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações do presente Plano;
(ii) não afetem negativamente o cumprimento das obrigações
prevista no Plano e/ou outras obrigações assumidas pelo Grupo
Máquina de Vendas com Credores (inclusive Credores Abrangidos)
não sujeitas a esse Plano; (iii) não resultem em aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
injustificado do endividamento total do Grupo Máquina de Vendas;
e (iv) não afetem negativamente o cumprimento das obrigações de
pagamento relativas aos créditos novos concedidos decorrentes dos
contratos a serem firmados nos termos das Opções de Pagamento A,
B e C deste Plano; sendo que toda e qualquer reorganização
societária deverá ser previamente comunicada, juntamente com a
documentação pertinente, por estrito, ao Agente de Monitoramento,
com, ao menos, 30 (trinta) dias de antecedência do início da referida
organização societária”.
Não há qualquer vedação legal à
reorganização societária na recuperação extrajudicial.
Ademais, os atos societários descritos
na cláusula impugnada (cisão, incorporação, fusão ou transformação
de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas
ou ações, dentre outros) constituem meios de recuperação judicial
previstos no artigo 50 da Lei no 11.101/05 e não configuram, a
qualquer título, ofensa ao artigo 94, III, da mesma lei.
Desta forma, nada impede que o
Grupo recuperando promova a auto reestruturação necessária para
superação da crise econômico-financeira, nos termos do plano
aprovado pelos credores.
Por fim, não vinga o argumento do
apelante quanto à inconsistência do diagnóstico econômico-
financeiro apresentado pelo Grupo Máquina de Vendas, o qual, em
tese, seria incapaz de demonstrar com clareza a forma e os meios
utilizados para a superação da crise.
Cuida-se de mera alegação, sem
qualquer prova nos autos, esboroada pela manifesta posição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário da maioria dos credores que anuíram com o plano,
convencidos da sua viabilidade.
Resumindo, os argumentos articulados
na apelação do Grupo Herval não revelam o desacerto da r. sentença
recorrida, razão pela qual ela é improvida.
3 - APELAÇÃO DO GRUPO MÁQUINA DE VENDAS (fls.
46.048/46.064)
Sustenta o apelante, essencialmente, a
validade das cláusulas expurgadas pela r. sentença recorrida (3.3.3,
9.8 e 9.8), as quais preveem a possibilidade de liberação das
garantias concedidas pelos coobrigados, avalistas e fiadores, devendo
suas disposições vincular, de igual modo, as partes envolvidas, ou
seja, a devedora e seus credores, indistintamente.
Sem razão, contudo.
A Lei no 11.101/05 (art. 161, §§ 1o e
2o, 2a parte c/c art. 163, § 4o) impõe limitações ao plano de
recuperação extrajudicial, dentre elas a impossibilidade de supressão
da garantia ou sua substituição, salvo se houver aprovação expressa
do credor titular da respectiva garantia.
Sobre a referida limitação legal,
Marcelo Barbosa Sacramone ensina que:
“No art. 163, ainda há outras limitações ao
plano. O plano de recuperação extrajudicial não poderá determinar
a alienação de bem gravado ou a supressão ou substituição de
garantia real, a menos que haja concordância expressa do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
titular da garantia”. (op. cit. p. 161).
Assim, conforme ponderou a D.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 52.115/52.121), “... A extensão da
novação aos coobrigados e aos garantidores, esta deve ser adstrita a
recuperanda e, eventual previsão contrária neste sentido é ineficaz
em relação aos credores que não estiveram presentes a AGC,
votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção
direcionada a tal extensão”.
Desse modo, andou bem a r. sentença
recorrida ao declarar a nulidade da disposição contra legem, que, por
isso, não se sustenta
Eis por que, o recurso ora em
julgamento não prospera.
4 - APELAÇÃO DO GRUPO MAPFRE (fls. 46.152/46.164)
O apelante assevera haver violação do
princípio da isonomia entre credores da mesma classe
(quirografária), eis que, por vedação legal (Decreto Lei no 73/1966,
art. 73), está impedido de realizar aportes financeiros em favor do
Grupo recuperando e, por conseguinte, obrigatoriamente sujeito às
condições de pagamento supostamente mais desfavoráveis (“Opção
D”).
Sobre a admissibilidade das subclasses
do plano aprovado, remete-se o apelante aos fundamentos expostos
na apreciação da apelação do Grupo Herval (2), evitando-se assim,
repetições desnecessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especificamente sobre as opções de
pagamento “A”, “B” e “C” (fls. 651/656) ofertadas aos credores que
concederem crédito novo ao Grupo recuperando, por meio de
fornecimento de bens, produtos, serviços ou aluguéis, a insurgência
do apelante não vinga.
Embora o apelante alegue que em
decorrência de vedação legal não pôde escolher entre as opções de
pagamento acima mencionadas, o exame do Decreto Lei no 73/1966,
que “dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula
as operações de seguros e resseguros e dá outras providências”,
revela não haver vedação expressa à concessão de crédito por parte
das seguradoras aos seus segurados; ele apenas proíbe as sociedades
seguradoras explorarem “qualquer outro ramo de comércio ou
indústria”. É o que se verifica da norma inserta no artigo 73, in
verbis:Art. 73: As Sociedades Seguradoras não poderão explorar
qualquer outro ramo de comércio ou indústria).
Conceder linha de crédito ao Grupo
recuperando não significa explorar o ramo do comércio dele;
significa, apenas, fomentar a atividade dele com o fornecimento de
crédito e afins.
Além disso, ainda que houvesse
expressa vedação legal, essa circunstância não elidiria a igualdade
invocada pelo apelante. Em primeiro lugar, porque se trataria de fato
e ato estranho ao Grupo recuperando; e, em segundo lugar, porque a
igualdade só é um valor absoluto em relação a uma categoria
essencial, o que não é o caso do apelante que, enquanto seguradora,
não se confunde e tampouco identifica com os demais credores.
Como
se
vê, a insurgência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora é despropositada e, portanto, incapaz de abalar os sólidos
fundamentos nos quais se escorou a r. sentença recorrida.
Eis por que, não prospera o recurso ora
em julgamento.
CONCLUSÃO
Com essas considerações, mantém-se a
r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
rejeitadas todas as pretensões recursais.

Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos.

MAURÍCIO PESSOA
Relator